Tribunal: TJDFT
Processo: 0738205-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0738205-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO ================================= DESPACHO ======================================== Considerando que o pedido de liminar já foi apreciado pela Exma. Sra. Desembargadora Plantonista Carmelita Brazil (ID 19418268), solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, bem como o envio da folha de antecedentes penais devidamente atualizada e esclarecida. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator